Tribunal: TJDFT
Processo: 0023097-38.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0023097-38.2015.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARIA ANGELICA GONCALVES KATO D E C I S Ã O Em petição de id 28404573, a parte credora (MARIA ANGÉLICA GONÇALVES KATO) informa que “as ordens de pagamento expedida nos autos foram devidamente quitadas, pugnando, assim, pelo arquivamento em definitivo dos presentes autos”. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator